Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo
3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Embargos de Declaração rejeitados.